Tribunal: TJDFT
Processo: 0740832-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740832-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE SUSAN OLIVEIRA GOMES DE CUESTA, PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: TERESINHA MACHADO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KARINE SUSAN OLIVEIRA GOMES DE CUESTA e PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de inventário no 0710846-60.2023.8.07.0001, pela qual foi determinada “a retificação das declarações apresentadas pelo inventariante, excluindo do presente inventário o bem situado na Rua Catarina Bastos Damasceno 400 C, Paracatuzinho, Paracatu/MG”, retendo a discussão quanto à propriedade do bem as vias ordinárias. Eis a decisão: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por Sebastião Pires Gomes. Na decisão de ID 0742629-07.2022.8.07.0001, foi reconhecida a validade de pacto antenupcial de separação de bens (ID 165030299), no âmbito do casamento do inventariado com o cônjuge supérstite, excluindo, assim, a viúva da qualidade de meeira e/ou herdeira dos bens deixados pelo falecido. Houve, ainda, determinação à viúva, em relação ao imóvel da Rua Catarina Bastos Damasceno 400 C, Paracatuzinho, Paracatu/MG, de apresentação dos seguintes esclarecimentos: a) razão da movimentação financeira realizada na conta bancária do falecido em setembro/2020 e se o montante foi utilizado para a aquisição dos direitos hereditários decorrentes do contrato juntado no ID 161971079; b) o percentual que cada um dos adquirentes (Sebastião e Terezinha) ingressou para a aquisição dos direitos hereditários do referido contrato, com a apresentação do competente comprovante de pagamento de sua cota, sob pena de se presumir que o bem foi adquirido integralmente às expensas do falecido. Na petição de ID 191566497, a viúva aduz que, conforme comprovado na petição de ID 161968051, o imóvel é bem particular, pois adquirido por ela durante a constância do casamento, com recursos doados pela filha unilateral, conforme ID's s ID 161971069, 161972736, 161972737, 161972738, 161972739, 161972740, 161972742, 161972744 e 161976245. Os depósitos no valor de R$ 180.000,00 foram feitos exclusivamente por sua filha, pagando a quantia de R$ 20.000,00 para cada herdeira de Antero Peixoto dos Santos e Ana Monteiro dos Santos, pela aquisição dos direitos de herança. Esse valor de R$ 180.000,00 não tem qualquer relação com o saque de R$ 400.000,00 realizado pelo próprio falecido em vida em uma de suas movimentações bancárias. Pronunciam-se os requerentes no ID 193884669, aduzindo que a viúva pretende se apropriar de bens do de cujos, sendo que não houve a comprovação do esforço comum para aquisição do bem, não existindo prova de participação da viúva na sua aquisição, pois não demonstrado que tivesse condições financeiras de arcar com tais despesas. Além disso, não soube justificar a coincidência de saque de R$ 400.000,00 na conta do falecido em data próxima à data dos comprovantes juntados pela filha da viúva. Em áudio, a filha da viúva confessa que o bem foi adquirido e reformado com R$ 480.000,00 do de cujos (a partir do minuto 5). Requer, assim, a intimação da viúva, pela última vez, para juntar comprovantes de sua participação na aquisição do imóvel Na manifestação de ID 194516742, a viúva diz que os documentos juntados pelos herdeiros nada comprovam, observando que o áudio do ID 193884674 em momento algum contém afirmação de que o bem foi adquirido com recursos do falecido, mas sim que o imóvel foi adquirido por sua filha (filha da viúva). Pelo áudio, a casa foi adquirida e reformada por R$ 480.000,00 pela filha da viúva, contando a reformada com a participação do falecido (R$ 80.000,00) e da viúva (R$ 100.000,00). É a síntese. Fundamento e decido. De acordo com o art. 612 do CPC, "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas." Prevê, ainda, o art. 669, III, do CPC que "são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa." Destaca-se, de igual forma, entendimento do e. TJDFT de que questões de alta indagação devem ser debatidas na via ordinária. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ARROLAMENTO DE BENS AO ACERVO SUCESSÓRIO. IMÓVEL EM NOME DA VIÚVA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. CASAMENTO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ESFORÇO COMUM NÃO DEMONSTRADO. NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS EM VIDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRÓPRIA AO JUÍZO SUCESSÓRIO. VIAS ORDINÁRIAS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo remeter às vias ordinárias as questões que dependem de outras provas, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 1.1. Desse modo, quando a questão levantada depende de dilação probatória de alta indagação, deve ser ajuizada ação própria, uma vez que a produção de provas de alta complexidade é imprópria ao Juízo sucessório. (...)." (TJDFT, Acórdão 1815001, 1 Turma Cível, Rel. DES. CARLOS PIRES SOARES NETO, DJE 27/02/2024). No caso em apreço, não restou efetivamente demonstrado que o bem tenha sido adquirido com recursos exclusivos da viúva ou que tais recursos tenham sido doados pela filha da viúva. No áudio de ID 193884671, há registro de que a aquisição da casa e a sua reforma totalizaram o valor de R$ 480.000,00, afirmando a filha da viúva que esta teria contribuído com aproximadamente R$ 100.000,00 para a referida operação. Foram juntados documentos nos ID's s ID 161971069, 161972736, 161972737, 161972738, 161972739, 161972740, 161972742, 161972744 e 161976245, com os quais a viúva pretende comprovar que o imóvel foi pago com recursos de sua filha unilateral. Tais documentos não são suficientes, todavia, para atestar a veracidade dos fatos alegados pela viúva, pois existe grande divergência entre o valor da casa e da reforma (R$ 480.000,00) e o valor que a filha da viúva alega ter pago (R$ 180.000,00). Além disso, o áudio de ID 193884671 possui uma passagem em que a filha da viúva alega que esta teria contribuído com apenas R$ 100.000,00 para compra e reforma do imóvel, mostrando-se, mais uma vez, contraditória a alegação de que o bem seria de propriedade exclusiva da viúva. Vale registrar, também, que foram sacados R$ 400.000,00 da conta bancária do falecido no dia 15/09/2020, juntando a filha da viúva comprovantes de pagamentos efetuados 14 (quatorze) dias após o referido saque, levantando-se séria suspeita sobre a utilização dos valores sacados para fins de aquisição e reforma do imóvel. Não é possível, portanto, afirmar apenas com os documentos acostados aos autos, que o bem seja de propriedade exclusiva da viúva. Também não é possível atestar que o bem tenha sido adquirido com recurso sacados da conta do falecido e que a viúva tenha contribuído para a aquisição / reforma do bem. Mister, portanto, a remessa de tais questões, por envolverem alta indagação, para as vias ordinárias, reservando-se o inventário do bem para uma eventual sobrepartilha. Dispositivo Ante o exposto, DETERMINO a retificação das declarações apresentadas pelo inventariante, excluindo do presente inventário o bem situado na Rua Catarina Bastos Damasceno 400 C, Paracatuzinho, Paracatu/MG. Remeto para as vias ordinárias questões acerca da aquisição da propriedade / posse do referido bem e de eventual participação da viúva na aquisição / reforma do bem, na forma do art. 612 do CPC. Caso seja definido no referido processo que tal bem ou parte dele pertença ao de cujos, deverá tal inventário ser objeto de sobrepartilha. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” ID 197733321, na origem. Embargos de declaração opostos (ID 199379054), rejeitados pela decisão de ID 209324615, na origem. Nas razões, os agravantes afirmam: “6. Nos autos de origem fora reconhecida a validade do pacto antenupcial de separação de bens (ID 165030299), no âmbito do casamento do inventariado com o cônjuge supérstite, excluindo, assim, a viúva da qualidade de meeira e/ou herdeira da maior parte dos bens deixados pelo falecido. 7. Entretanto, quanto ao imóvel localizado na Rua Catarina Bastos Damasceno 400 C, Paracatuzinho, Paracatu/MG há embate quanto a aquisição e qual percentual cada um dos cônjuges contribuiu para aquisição. 8. Desse modo, a r. decisão de id. 197733321 determinou a retificação das declarações apresentadas pelo inventariante, excluindo do presente inventário o citado imóvel. Ainda determinou a remessa dos autos para as vias ordinárias para solucionar questões acerca da aquisição da propriedade/posse do referido bem.” (ID n. 64447218, p. 4) Alegam: “9. Entretanto, data maxima venia, a aquisição da propriedade já está comprovada nos autos, não necessitando de maior dilação probatória para tanto, vejamos: 10. Nos autos há comprovação de um saque de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) na conta do de cujus no dia 15/09/2020 e, 14 (quatorze) dias após, a filha da Sra. Terezinha realiza 8 (oito) depósitos, conforme comprovantes anexos, em favor dos vendedores, datados de 29/09/2020, o que inequivocadamente comprova que a aquisição se deu com o dinheiro do falecido. ( ) Outrossim, no áudio anexo, a Sra. Deliana, filha da Sra. Teresinha, confessa expressamente que a casa foi adquirida e reformada com os R$ 480.000,00 do de cujus, mesmo valor retirado da conta. Ainda, há o diálogo tido com a Sra. Deliana, filha da Sra. Terezinha em 31/08/2020, no qual a mesma reconhece de forma expressa que receberá do de cujus o valor integral para compra e reforma da casa, inclusive se propondo a prestar contas de todo o dinheiro gasto.” (ID n. 64447218, pp. 5-6) Em sede de antecipação da tutela recursal, os agravantes pleiteiam a suspensão da decisão: “22. Por isso, o seguimento do inventário na origem trará prejuízos aos Agravantes, eis que serão obrigados a realizar sobrepartilha do imóvel, dispendendo mais tempo e dinheiro de forma necessária 23. Desse modo, considerando que o presente recurso influência diretamente no regular trâmite do inventário e que está demonstrado o perigo de dano grave e da irreversibilidade dos efeitos da decisão, requer que o Douto Juízo acolha o pedido dos Agravantes e atribua o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que o inventário fique suspenso até o julgamento do presente recurso, a fim de resguardar o direito dos Agravantes.” (ID n. 64447218, p. 8) Por fim, requerem: “24. Ante o exposto, pede vênia para requerer a este c. Órgão Julgador que se digne a atribuir efeito suspensivo a este Agravo, a fim de que os comandos das decisões de ID 209324615 e ID 197733321 fiquem suspenso até o julgamento do recurso; 25. Ao final, dê provimento ao recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, no intuito reconhecer que o imóvel localizado na Rua Catarina Bastos Damasceno 400, C, Paracatuzinho, Paracatu/MG fora adquirido com recursos exclusivos do de cujus e, portanto, pertence integralmente ao espólio de Sebastião Pires Gomes. 26. Subsidiariamente, que o citado imóvel seja reconhecido como pertencente a viúva e ao falecido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, de modo que os herdeiros terão legitimidade para herdar metade do imóvel e, portanto, a casa continuará arrolada no inventário na devida proporção do falecido.” (ID n. 64447218, pp. 8-9) Preparo recolhido (ID n. 64447220). Em razão de afastamento da Desembargadora Ana Maria Cantarino, na forma do art. 85 do RITJDFT, os autos vieram-me em redistribuição (ID n. 64482815). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de inventário). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Cuida-se, na origem, de processo de inventário dos bens de SEBASTIÃO PIRES GOMES, iniciado por seus filhos KARINE SUSAN OLIVEIRA GOMES DE CUESTA e PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES, ora agravantes. Em síntese, os agravantes e a viúva TERESINHA MACHADO GONCALVES litigam sobre a propriedade de imóvel localizado em Paracatu/MG. Em razão da controvérsia, foi proferida decisão, excluindo o bem do inventário e remetendo a discussão às vias ordinárias na forma do art. 612 do CPC (ID n. 197733321, autos de origem). Conforme relatado, os agravantes requerem a antecipação da tutela para suspender a decisão pela qual excluído o imóvel do inventário e remetida a discussão às vias ordinárias. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Em suma, os agravantes afirmam que “a aquisição da propriedade já está comprovada nos autos, não necessitando de maior dilação probatória” (ID n. 64447218, p. 5). Segundo o que aduzem, o imóvel teria sido adquirido com recursos do de cujus repassados à filha unilateral da viúva, DELIANA, que teria efetuado o pagamento aos vendedores. Pois bem. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 612 do CPC, "todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.". Portanto, verifica-se que o Código de Processo Civil define que as vias ordinárias serão utilizadas quando a questão de direito em discussão demandar produção de provas que não estejam nos autos do inventário e que, por exigir ampla cognição para apuração e solução, deve ser decidida em ação própria nas vias ordinárias. No caso, verifica-se que os elementos de informação constantes dos autos não são suficientes para demonstrar a tese dos herdeiros, ora agravante, de que o bem imóvel em questão foi adquirido com recursos do de cujus. Os agravantes acostaram aos autos extrato bancário da conta do de cujus que indica o saque de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no dia 15/09/2020 (ID n. 64447231) e comprovantes dos pagamentos realizados por DELIANA quatorze dias após o referido saque, totalizando R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) (IDs n. 64447221, 64447222, 64447223, 64447224, 64447225, 64447226, 64447227, 64447228). Consta também dos autos, áudio em que DELIANA, filha da viúva, afirma que a aquisição da casa e a reforma teriam totalizado o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e que a viúva teria contribuído com, aproximadamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID n. 64447219). Além disso, foram juntadas mensagens de texto em que DELIANA trata com a agravante sobre a compra e a reforma do imóvel e se propõe a “administrar tudo e prestar conta com todos os recibos de todos os gastos” (ID n. 64447230, p. 2). A tese dos agravantes é no sentido de que o saque na conta do de cujus no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) guarde relação com a aquisição do imóvel por ter sido feito em época próxima aos depósitos efetuados pela filha da viúva aos vendedores. No entanto, nada há nos autos que comprove ter sido o valor retirado na conta do autor da herança repassado para filha da viúva, DELIANA. Tal comporvação é fundamental para definir a propriedade do bem. Sendo assim, persiste dúvida acerca da origem dos valores depositados por DELIANA aos vendedores, bem como não restou esclarecida a alegada contribuição da viúva, TERESINHA MACHADO GONCALVES, para a aquisição do imóvel. Como bem definido nos autos de origem: “Não é possível, portanto, afirmar apenas com os documentos acostados aos autos, que o bem seja de propriedade exclusiva da viúva. Também não é possível atestar que o bem tenha sido adquirido com recurso sacados da conta do falecido e que a viúva tenha contribuído para a aquisição / reforma do bem.” (ID n. 197733321, autos de origem) Desse modo, a participação financeira do de cujus para a aquisição do bem é matéria controversa que demanda dilação probatória para comprovação de que a origem dos recursos utilizados para a aquisição bem imóvel em questão. E, sendo necessária a produção de prova, tal fato justifica a remessa para deliberada nas vias ordinárias. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. VENDA DE IMÓVEL. POSSE DO BEM PERTENCENTE À DE CUJUS. NUMERÁRIO OBTIDO COM A VENDA. POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS. PARTILHA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA TITULARIDADE DO BEM. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE REMESSA DA DISCUSSÃO À VIA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A discussão a respeito do direito de propriedade de imóvel alegadamente pertencente à de cujus se afigura como questão de alta indagação que não pode ser produzida no Juízo do inventário, mas somente em ação autônoma ajuizada nas vias ordinárias com tal intuito, devido à necessidade de dilação probatória que não é compatível com a ação de inventário. 2. Consoante disposição inserta no artigo 612, do Código de Processo Civil, "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas", sendo acertada a decisão que remete o debate e a decisão do tema às vias ordinárias, nos termos do aludido dispositivo. 3. Apelação da autora desprovida. Sentença mantida (Acórdão 1328499, 07054916020198070017, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora